Tribunal: TJSP
Processo: 1022231-60.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Alegação de desconhecimento de débito inscrito em cadastro de inadimplentes – Insubsistência – Elementos constantes dos autos que demonstram a existência de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Alegação de desconhecimento de débito inscrito em cadastro de inadimplentes – Insubsistência – Elementos constantes dos autos que demonstram a existência de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022231-60.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CLEITON
CONSTANCIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022231-60.2017.8.26.0405 - Osasco
2
VOTO No: 29902
APEL.No: 1022231-60.2017.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : CLEITON CONSTÂNCIO DE SOUZA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Alegação de desconhecimento de débito inscrito em cadastro
de inadimplentes Insubsistência Elementos constantes dos
autos que demonstram a existência de dívida oriunda de
utilização de cartão de crédito Sentença de improcedência
mantida Recurso não provido, com fixação de honorários
recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).
o apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
405/409,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado na ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais
movida em face do apelado.
Afirma que o r. decisum não pode prevalecer,
sustentando, em suma: que o apelado não se desincumbiu do
ônus de comprovar, por meio de documentos idôneos, a
efetiva legitimidade dos débitos que motivaram a inclusão
de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, uma vez
inexistirem elementos nos autos que permitam concluir pelo
envio, desbloqueio e uso do cartão, além de haver
divergência entre o valor anotado como inadimplido (fls.
31/33) e o constante nas faturas, sendo, portanto, de rigor
o acolhimento da pretensão inicial, inclusive porque houve
ofensa ao art. 43, § 2o, do CDC e porque não tem aplicação
à hipótese o proclamado pela Súmula 385 do C. STJ.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
A r. decisão merece ser mantida.
Isso porque, no caso em tela, os documentos
juntados com a contestação dão conta da existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022231-60.2017.8.26.0405 - Osasco
3
dívida do apelante perante o apelado, decorrente do
inadimplemento de faturas de cartão de crédito.
O recorrente não ofereceu qualquer impugnação
razoável em relação a tais documentos, tanto que sequer
negou a contratação e utilização do cartão, cujas faturas,
aliás, foram enviadas ao mesmo endereço que declinado como
seu na petição inicial.
De se ressaltar, ainda, que causa estranheza a
afirmação de desconhecimento dos débitos em questão,
apontados em cadastros de inadimplentes (fls. 31/33),
diante das faturas emitidas em nome do apelante desde maio
de 2014 e, especialmente, diante dos pagamentos efetuados
entre junho e setembro de 2014, por meio de débito em conta-
corrente (fls. 336 e 359/361).
E, uma vez que não há nos autos prova alguma do
pagamento do valor constante nas demais faturas, é de se
concluir pela legitimidade dos débitos levados a registro,
devendo ser mencionado que o fato de os valores apontados
pelo apelado serem superiores àqueles mencionados nas
faturas correspondentes não tem o efeito pretendido pelo
recorrente, uma vez que, por óbvio, a inclusão dos
registros
questionados
somente
ocorreu
depois
da
constatação do inadimplemento e, como se sabe, o não
pagamento
dos
valores
devidos
nos
seus
respectivos
vencimentos enseja a incidência de encargos decorrentes da
mora.
Diante dessas considerações, tem-se que o apelado
agiu em exercício regular de direito ao promover o
apontamento do nome do apelante nos cadastros de
inadimplentes, não havendo se falar, pois, inexigibilidade
de débito, tampouco em dano moral indenizável.
Por último, diante do resultado do julgamento,
ficam arbitrados em favor do patrono do apelado, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022231-60.2017.8.26.0405 - Osasco
4
do art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, honorários recursais no
importe equivalente a 5%, observada a gratuidade conferida
ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a fixação de honorários recursais.
PAULO PASTORE FILHO
Relator